Tribunal: TJSP
Processo: 1501081-70.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO (ARTIGO 155, caput, do Código Penal) – Subtração de artigos de vestuário de loja de departamento em shopping – Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva, porquanto comprovada pelo robusto conjunto probatório desfavorável ao réu. Confissão. Palavras da testemunha policial, segura e consistente. Condenação mantida – Dosimetria da pena irretocável. Elevação da basilar

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO (ARTIGO 155, caput, do Código Penal) – Subtração de artigos de vestuário de loja de departamento em shopping – Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva, porquanto comprovada pelo robusto conjunto probatório desfavorável ao réu. Confissão. Palavras da testemunha policial, segura e consistente. Condenação mantida – Dosimetria da pena irretocável. Elevação da basilar justificada. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). Manutenção. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão mantida sob pena de reformatio in pejus – Regime fechado bem aplicado. Remissiva aliada às circunstâncias judiciais negativas – Não recomendável a substituição da pena corporal, havendo notícia nos autos de que o réu não é principiante na prática delitiva – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.